Tribunal: TJDFT
Processo: 0700175-20.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700175-20.2020.8.07.0021 RECORRENTE: MARLON DA SILVA BONFIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO. PROVADA A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. READEQUAÇÃO DAS PENAS APLICADAS. RECURSO DO RÉU. PERDÃO JUDICIAL OU CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ANALOGIA COM DELAÇÃO PREMIADA. INVIABILIDADE. CRIME TENTADO. FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. PEDIDO PREJUDICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITO OU SUSPENSÃO DA SUA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Demonstrado que o agente adere à vontade dos demais agentes, de praticar o crime de roubo, e corre atrás da vítima com faca em mãos para subtrair seus pertences, alcançando-a e a derrubando no chão, o óbito da vítima enseja sua condenação por latrocínio, ainda que nenhum bem dela tenha sido subtraído ou que não esteja comprovado quem desferiu os golpes de faca contra ela. 2. Inviável a aplicação do perdão judicial ou da confissão espontânea em analogia ao benefício da colaboração ou delação premiada, uma vez que são institutos com natureza jurídica e finalidades diversas. Além disso, o réu não contribuiu integralmente em esclarecer os fatos. 3. Provido o recurso do Ministério Público para modificar a capitulação do crime constante na sentença, reconhecendo-se, na espécie, a ocorrência de latrocínio consumado, fica prejudicado o pedido defensivo para aplicar a redução máxima pelo crime de tentativa de roubo. 4. Mantém-se a vedação da substituição da pena por restritivas de direito ou a suspensão da sua execução quando a reprimenda fixada é superior a 8 anos de reclusão. 5. Apelações criminais conhecidas. Recurso do réu desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 14 e 157, §2o, incisos II e VII, ambos do Código Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição do crime de latrocínio por insuficiência de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Subsidiariamente, requer a restauração da pena aplicada na sentença, com a desclassificação da conduta para crime de roubo majorado tentado. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “No que diz respeito à alegada ofensa ao art. 386, VII, do CPP, ao argumento de que não há provas seguras para a condenação, tem-se que, para desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias sobre a matéria, seria necessária a indevida incursão nos elementos fáticos e probatórios dos autos, o que não se admite na via eleita, nos termos do óbice do enunciado n. 7/STJ.” (AgRg nos EDcl no AREsp 1795888/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 4/10/2021). Melhor sorte não socorre o recurso especial quanto à desclassificação do crime de latrocínio e ao aventado malferimento dos artigos 14 e 157, §2o, incisos II e VII, ambos do CP, pois “Para decidir a respeito da eventual desclassificação do delito de latrocínio, na modalidade tentada, para o de roubo seguido de resistência seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no REsp 1918909/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 26/4/2021). Outrossim, “As teses de ausência de provas para a condenação e desclassificação da conduta delitiva não prescindem do reexame do arcabouço probatório. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 1969888/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009